Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013079-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.578.671-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES POR ACORDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONFRONTO DA SENTENÇA –
NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO – CANDIDATO AUSENTE NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO CAS/2011 – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CAS/2012 – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– TESE DE ACORDO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL – ATO DISCRICIONÁRIO – ACORDO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Ação na qual se aduz prejuízo na promoção na carreira policial militar em razão de a 2o Turma de Sargentos ter realizado acordo administrativo e hoje ostentar graduação superior à do requerente. Por isso, sustenta que faz jus a ser promovido à graduação de Subtenente, na frente dos graduados da 2° turma de Sargentos.

Nos termos do artigo 21 c/c artigo 36 ambos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação, para concorrer à promoção é preciso, dentre outros requisitos, ser considerado apto na avaliação de desempenho físico ou teste de aptidão física, devendo ser aprovado no curso correspondente.

Em sendo considerado inapto no referido teste inexiste direito à alegada promoção ainda mais retroativa.

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial.

Inviável, pois, a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação. Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos, os quais são exigidos para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição de promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à promoção assim como não há se falar em preterição de promoção quando as promoções contestadas se deram em razão de acordo administrativo ou decisão judicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, por corolário, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é patente o direito do Recorrente em ver anotado em sua ficha funcional a promoção com precedência aos outros militares participantes da 2o Turma do 10o CFS, que tiveram suas classificações posteriores no aludido concurso e foram promovidos em sua frente”.

Argumentou que “o ato ilegal e lesivo que tem sido fustigado na presente demanda fora a arbitrária promoção dos demais PMMT participantes da 2o turma do 10o CFS, em detrimento do Recorrente, participante da 1o turma do 10o CFS”, bem como sustentou que aqueles foram “privilegiados, passando a frente do Recorrente, tanto na hierarquia quanto na graduação, ferindo assim o principio da isonomia e legalidade”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer “o direito ao reajustamento da vida funcional do Recorrente, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções, tantas quantas bastem, para que o Recorrente figure como Policial Militar mais antigo do primeiro colocado da 2o Turma do 10o CFS”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende o reajustamento da vida funcional do Requerente, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções, tantas quantas bastem, para que o Requerente figure como Policial Militar mais antigo do primeiro colocado da 2o Turma De Sargentos do 10o CFS.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à promoção assim como não há se falar em preterição de promoção quando as promoções contestadas se deram em razão de acordo administrativo ou decisão judicial, conforme íntegra da sentença que cito:

Vistos, etc.

Relatório dispensado.

Trata-se de Ação Declaratória proposta por HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o reajustamento da vida funcional do Requerente, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções, tantas quantas bastem, para que o Requerente figure como Policial Militar mais antigo do primeiro colocado da 2o Turma De Sargentos do 10o CFS.

O requerido foi citado e apresentou contestação, contudo não compareceu à audiência de conciliação.

Passa-se o julgamento.

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

O autor aduz, em síntese, que foi prejudicado na sua carreira, em razão de a 2o Turma de Sargentos ter realizado acordo administrativo e hoje ostentar graduação superior à do requerente. Assim, afirma merecer ser promovido a graduação de Subtenente, na frente dos graduados da 2° turma de Sargentos.

A Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014 dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

IV – ser considerado apto em inspeção de saúde

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei

Ademais, o curso realizado pelo requerente foi regido pelo Edital n. 002/QCG/DGP/PMMT/2010. Conforme demonstrado pelo requerido, o autor não cumpriu os requisitos do referido edital e da Lei 10.076 (id. 27327347 - Pág. 6). Uma vez que estava ausente no TAF do CAS/2011 e foi considerado inapto no TAF do CAS/2012. Observa-se na ATA N° 001/CPP/2018 da PMMT que o autor foi considerado inapto no TAF. Sendo assim, não há ilegalidade no ato que indeferiu a promoção do autor.

Portanto, está demonstrado que a Administração obedeceu aos ditames legais, logo, é certo que o autor não preencheu as condições do edital, norma geral entre as partes, de conhecimento prévio e ao qual aderiu quando promoveu sua inscrição no certame.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO SELETIVO
- CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CERTAME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da demonstração de que a decisão liminar proferida pelo juízo singular, que autorizou a participação dos agravados nas demais fases do processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
sem a observância das regras estabelecidas em edital e na legislação correlata, torna-se imperiosa a sua cassação. O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo
. (TJMT AI 18429/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Quanto aos candidatos matriculados por força de decisão judicial ou acordo administrativo, não há que se falar em preterição haja vista que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
(...) não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial" (AGRg no REsp 1456915/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2 015). G.n.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, por corolário, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009

Em recurso a parte promovente, de forma sintética, reitera os termos da inicial, sem confrontar os termos da sentença proferida, sem atacar os fundamentos expostos pelo magistrado de origem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença acima transcrita seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, como devidamente fundamentado, o promovente fora considerado inapto no curso e, ainda, a alegada preterição inexiste porque decorreu de acordo administrativo após sentença judicial.

Nos termos do artigo 21 c/c artigo 36 ambos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação, para concorrer à promoção é preciso, dentre outros requisitos, ser considerado apto na avaliação de desempenho físico ou teste de aptidão física, devendo ser aprovado no curso correspondente:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

IV – ser considerado apto em inspeção de saúde

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF)

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei.

Com efeito, em sendo considerado inapto no referido teste inexiste direito à alegada promoção ainda mais retroativa. Inviável, pois, a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.

Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos, os quais são exigidos para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição de promoção.

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021